Tribunal: TJMT
Processo: 1012234-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012234-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - APM-MT - CNPJ: 42.404.275/0001-30 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JAURU - CNPJ: 15.023.948/0001-30 (AGRAVADO), CAMARA MUNICIPAL DE JAURU - CNPJ: 24.986.374/0001-96 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO. A EXCELETÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS FOI CONVOCADA PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES MUNICIPAIS – DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS JUNTADOS – DEMONSTRAÇAO SUFICIENTE DA INCAPACIDADE EM ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS – DECISÃO REFORMADA-

RECURSO PROVIDO.

A Associação autora da Ação de Produção Antecipada de Provas juntou documentos comprobatórios, como declaração de inexistência de bens, de ausência de faturamento e recibo de entrega à Receita Federal da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, a qual demonstra ausência de tributos e de contribuições.

Havendo provas suficientes, deve ser deferido o benefício da justiça gratuita, pois milita em favor da Agravante a presunção de veracidade da declaração de impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – APM/MT,

contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Jauru-MT, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Prova no 1000367-43.2024.8.11.0047, a qual indeferiu a Justiça Gratuita.

Em suas razões recursais, alega o agravante que juntou nos autos documentos comprobatórios da hipossuficiência (
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais DCTF zerada e Declaração de Inexistência de Faturamento);
que é uma Associação nova, criada em 2021; que cada ação desta natureza totaliza R$ 707,72 de custas e taxa judiciária; que se em 10% dos 141 município do Estado de Mato Grosso for ajuizada a medida de produção antecipada de provas, haverá um custo de R$84.926,40 a título de custas processuais, o que impossibilita o acesso da Associação à Justiça.

Cita ações ajuizadas em outras Comarcas em que foi deferido o pedido de Justiça Gratuita.

Requer a antecipação da tutela recursal para ser deferido o efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão recorrida.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi deferido no Id 213543673.

O Município de Jauru se manifestou no Id 214902155, informando não possuir interesse em apresentar contrarrazões.

A Câmara Municipal de Jauru não se manifestou. Certidão Id 225005192).

É o relatório.

VOTO

Como relatado, a ação de origem é de Produção Antecipada de Provas e ao receber a inicial o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de justiça gratuita, sem determinar a juntada de outros documentos comprobatórios da hipossuficiência, apesar do disposto no art. 99, §2o, do CPC,
in verbis:

Art.99 (...)

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Da análise dos documentos apresentados pela parte agravante, em ambas as instâncias, notadamente a declaração de débitos e créditos tributários federais, a declaração de inexistência de bens e a declaração de inexistência de faturamento, assinada por contadora, que assume a responsabilidade pela veracidade pelo que declarou, constata-se que a associação não detém, à primeira vista, capacidade financeira para arcar com as custas judiciais, até prova em sentido contrário, observado que eventual impugnação ao deferimento da assistência judiciária deve ser objeto de preliminar de contestação, nos termos do artigo 337, XIII, do Código de Processo Civil.

Havendo a demonstração suficiente da impossibilidade de arcar com as custas processuais, deve ser deferido o benefício, conforme Súmula 481 do STJ:

"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para conceder os benefícios da justiça Gratuita à Associação Agravante na Ação de produção Antecipada de Prova no 1000367-43.2024.8.11.0047, em trâmite no Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024